Tribunal: TJSP
Processo: 2153055-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora – Salário – Impossibilidade – Inteligência do artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil – Ausente exceção – Valor que não ultrapassa o limite prescrito pelo artigo 833, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153055-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO AUGUSTO REZENDE, é agravado BENEDITO SILVA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153055-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2153055-39.2020.8.26.0000
Agravante: Marcelo Augusto Rezende
Agravado: Benedito Silva de Almeida
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34387)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Penhora Salário
Impossibilidade Inteligência do artigo 833, IV,
do Novo Código de Processo Civil
Ausente
exceção
Valor que não ultrapassa o limite
prescrito pelo artigo 833, § 2o, do Novo Código
de Processo Civil.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/14) de instrumento (fls.
15/42) interposto por MARCELO AUGUSTO REZENDE contra r. decisão de
fls. 35, proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível do Foro Regional Do
Jabaquara da Comarca desta Capital, Dr. Marco Antonio Botto Muscari, que,
nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança ora em fase de
cumprimento provisório de sentença, movida em face de BENEDITO SILVA
DE ALMEIDA, indeferiu a penhora de salário, por se tratar de verba
impenhorável.
Refere o agravante tratar-se de cumprimento de
sentença, fundada em contrato de locação, na qual persegue um crédito
remanescente de R$ 6.497,73. Destaca ter realizado inúmeras diligências na
tentativa de localização de bens do devedor, restando infrutíferas para a
satisfação integral da dívida. Discorre sobre os fatos, em especial sobre os
bens já penhorados, bem como sobre a conduta do agravado, dificultando a
localização de seus bens. Pontua exercer o devedor atividade laborativa,
pretendendo a penhora de percentual de seu salário. Faz menção ao princípio
da efetividade do processo. Alega que a impenhorabilidade não é mais
absoluta, buscando a constrição de 30% dos vencimentos do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153055-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Transcreve precedentes. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final,
o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do Novo
Código de Processo Civil, são impenhoráveis vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os banhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal.
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a idéia de
equilíbrio acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições ou
limitações relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso, conclui o autor, "(...)
mais importante, se apresenta a proibição da penhora sobre salários, soldos
ou vencimentos, pois qualquer destas remunerações trazem um fim específico,
qual seja, a garantia da subsistência daquele que as aufere, bem como a de
sua família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser penhoradas, a não
ser para atender justamente à prestação que lhe corresponda, isto é, à
prestação alimentícia." ("Da penhora", pág. 144, Editora Resenha Tributária,
1994).
Neste sentido:
“Execução Penhora Bem impenhorável Salário
Aplicação do artigo 649, IV, do Código de Processo Civil.
Há incontestável óbice à penhora que recaia sobre valor em
depósito bancário, proveniente de salário (art. 649, IV, do Código de
Processo Civil)” (TJSP, Agravo de Instrumento no 386.689 4a
Câm. de Direito Privado, Rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153055-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
23/11/93).
Portanto, a impenhorabilidade é sustentada pela
natureza do crédito.
Sobre o tema:
“LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu a
penhora de percentual do salário da representante legal da empresa
executada - Posicionamento do Juízo 'a quo' acertado -
Impossibilidade da penhora de salários, a qualquer título, nos
termos do artigo 833, IV, do CPC Exceção prevista no § 2o do citado
dispositivo, que dispõe sobre a penhorabilidade do salário para o
pagamento de prestação alimentícia Inaplicabilidade ao caso
Decisão mantida - Recurso improvido.” (TJSP, 31a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
219159797.2018.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 01.10.18).
Ademais, não é o caso de exceção à
impenhorabilidade (artigo 833 do Novo Código de Processo Civil, § 2o):
prestação alimentícia.
E os valores não superam o limite prescrito pelo
artigo 833, § 2o, parte final, do Novo Código de Processo Civil: 50 (cinquenta)
salários mínimos.
Então, sem reparos à r. decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator